Tribunal: TJDFT
Processo: 0713743-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PROCESSUAL NA APREENSÃO DO BEM. ART. 118 E ART. 158-A E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o disposto no artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas, enquanto interessarem ao processo, não poderão ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença.
2. Remanescendo dúvidas acerca da propriedade do veículo, e não tendo restado esclarecido se era utilizado na prática delitiva, inviável o deferimento do pedido de restituição.
3. A devolução prematura do bem apreendido, sem a realização da devida perícia, poderá acarretar prejuízo irreparável ao processo e às investigações, bem como violação à cadeia de custódia das provas, conforme previsto no art. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.